Tribunal: STF
Processo: RHC 207433
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.34) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRAFASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNÇÃO DE DESTAQUE DENTRO DO CONTEXTO ASSOCIATIVO CRIMINOSO. QUANTUM DE INCREMENTO. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME SEMIABERTO JÁ CONCEDIDO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, as instâncias ordinárias entenderam, de forma fundamentada, pela maior censura da ação delituosa do agravante, que tinha função destacada, de confiança, junto ao chefe da associação, inclusive, comercializando as substâncias na casa deste durante a noite, além de ser incumbido de afastar eventual ação policial, demonstrando ostentar sim culpabilidade exacerbada. III - Assim, em não existindo um critério matemático fixo na primeira fase da dosimetria e tendo ela, neste ponto, se operado dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, de forma plenamente fundamentada em critérios exclusivos relacionados à atuação do agravante, não há que se falar em extensão do mesmo quantum de pena fixado à corré. IV - Não obstante, a reavaliação das circunstâncias judiciais, além do que já realizado nesta impetração, por este eg. Superior Tribunal, redundaria em revolvimento do acervo fático-probatório, inviável nesta via extraordinária e estreita do writ. V - Quanto ao regime prisional, no caso dos autos, mantida a pena no patamar estabelecido pelo v. acórdão impugnado, ou seja, 4 anos de reclusão, tem-se que o regime semiaberto concedido na decisão aqui agravada não merece reparos (o agravante ainda ostenta, além desse patamar, circunstância judicial desfavorável). VI - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.30)



    Busca-se em suma a reforma na dosimetria da pena, pois as circunstâncias que respaldaram o agravamento da pena-base, na vetorial “culpabilidade”, seriam inerentes ao tipo penal processado (associação para o tráfico). 



    Como consequência da reforma da dosimetria da pena, pugna, outrossim, pela alteração do regime prisional imposto, pois restando a pena no mínimo legal deve ser autorizado, desde logo, o seu cumprimento em regime aberto. 



    A PGR, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado: 



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO VALORADAS NEGATIVAMENTE. PENA DEFINITIVA DE 4 ANOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 33, § 2º DO CP. IMPOSIÇÃO LEGAL. - Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente